Tribunal: STJ
Processo: 0029278-81.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1069859 - SP(2026/0029278-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS ARRUDA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL AMPARADA EM
ELEMENTOS OBJETIVOS. MANOBRA EVASIVA AO AVISTAR A
VIATURA.
ABORDAGEM
JUSTIFICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conforme o
do CPP e a consolidação jurisprudencial firmada no
art. 244
RHC n.
a busca pessoal exige fundada suspeita previamente
158.580/BA,
demonstrável, decorrente de elementos objetivos observáveis antes da
diligência, sendo vedadas abordagens exploratórias ou baseadas em
impressões subjetivas.
2. No caso, a abordagem em via pública mostrou-se legítima, sobretudo
porque lastreada em circunstâncias objetivas extraídas do cenário concreto,
notadamente a tentativa imediata do condutor de se esquivar da
fiscalização ao avistar a viatura policial, em contexto de patrulhamento
preventivo.
3. Deve ser mantida a conclusão quanto à regularidade da busca pessoal,
por ter sido precedida de contexto objetivo de suspeição, em conformidade
com o
do Código de Processo Penal.
art. 244
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55947593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 454c2ff7-5141-411e-9640-a6b64ab3e369

Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 454c2ff7-5141-411e-9640-a6b64ab3e369

AgRg nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1069859 - SP(2026/0029278-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCAS ARRUDA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL AMPARADA EM
ELEMENTOS OBJETIVOS. MANOBRA EVASIVA AO AVISTAR A
VIATURA.
ABORDAGEM
JUSTIFICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conforme o
do CPP e a consolidação jurisprudencial firmada no
art. 244
RHC n.
a busca pessoal exige fundada suspeita previamente
158.580/BA,
demonstrável, decorrente de elementos objetivos observáveis antes da
diligência, sendo vedadas abordagens exploratórias ou baseadas em
impressões subjetivas.
2. No caso, a abordagem em via pública mostrou-se legítima, sobretudo
porque lastreada em circunstâncias objetivas extraídas do cenário concreto,
notadamente a tentativa imediata do condutor de se esquivar da
fiscalização ao avistar a viatura policial, em contexto de patrulhamento
preventivo.
3. Deve ser mantida a conclusão quanto à regularidade da busca pessoal,
por ter sido precedida de contexto objetivo de suspeição, em conformidade
com o
do Código de Processo Penal.
art. 244
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS ARRUDA DOS

SANTOS contra decisão que rejeitou os embargos de declaração em
assim
decisum
relatado (e-STJ fl. 195):
Documento eletrônico VDA55695490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: f74697a7-9a60-4e2d-af6d-0e349f09ce8a

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS ARRUDA DOS
SANTOS contra a decisão e-STJ fls.
por meio da qual reconsiderei
170/178,
em parte a decisão agravada e concedi a ordem, em menor extensão, para
reconhecer a ilegalidade da invasão domiciliar e determinar o retorno dos
autos à origem.
Nestes embargos, a defesa aponta contradição com o entendimento adotado
por esta Corte, no sentido de que manobra evasiva, nervosismo, local
conhecido pelo tráfico e impressões subjetivas dos agentes não configuram,
por si, fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal (e-STJ fl. 187).
Alega que a abordagem decorreu exclusivamente de uma suposta tentativa
de manobra do réu ao visualizar a viatura, o fato ocorrido no período noturno
e o local reputado como ponto de tráfico, circunstâncias que já se considerou
insuficientes para caracterizar fundada suspeita (e-STJ fl. 190).
Com esses argumentos, requer seja dado conhecimento e provimento aos
embargos a fim de que seja sanada a contradição apontada na decisão.

No presente agravo, alega a parte recorrente que "a abordagem policial foi
justificada com base em suposta manobra evasiva ao visualizar a viatura, período
noturno e local conhecido pelo tráfico. Todavia, tais circunstâncias não constituem
"
fundada suspeita, segundo entendimento reiterado deste Superior Tribunal de Justiça
(e-STJ fl. 205).
Sustenta que "a abordagem decorreu exclusivamente de uma suposta
tentativa de manobra de ré ao visualizar a viatura, o fato ocorrido no período noturno e
o local reputado como ponto de tráfico, exatamente as circunstâncias que esta Corte,
em diversos precedentes, inclusive em casos análogos, já considerou insuficientes
" (e-STJ fl. 209).
para caracterizar fundada suspeita
Por fim, defende que "reconhecida a inexistência de fundada suspeita para a
abordagem policial, a consequência jurídica é inevitável, a busca pessoal realizada se
mostra ilegal, devendo ser declarada nula, bem como todas as provas dela derivadas,
" (e-STJ fl. 210).
nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n.
apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista
Habeas Corpus
158.580/BA,
no referido
do CPP.
art. 244
O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, concluiu que:
Documento eletrônico VDA55695490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: f74697a7-9a60-4e2d-af6d-0e349f09ce8a

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a
art. 244
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da
medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida
ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
do
art. 244
CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo
do
art. 244
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.

Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, o STF,
no julgamento do RE
submetido à sistemática da repercussão geral,
603.616/RO,
firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
Documento eletrônico VDA55695490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: f74697a7-9a60-4e2d-af6d-0e349f09ce8a

de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
".
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
No caso, conforme no acórdão recorrido, durante patrulhamento preventivo,
policiais militares observaram que o condutor do veículo, ao perceber a aproximação
da viatura, tentou evadir-se, sendo imediatamente abordado. Realizada a busca
pessoal, foram encontradas uma porção de cocaína e quantia em dinheiro.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado (e-STJ fls.
):
49/50
Em apertada síntese, policiais militares em patrulhamento preventivo,
constataram que o condutor do veículo
placa DXT-3789, de
VW/FOX,
cor preta, tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial, sem
êxito, entretanto. Assim, foi feita a abordagem e, em busca pessoal,
encontraram no bolso da calça uma pedra grande de cocaína, bem
como a quantia de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais). Indagado, o
réu confessou informalmente que essa pedra seria fracionada para
inclusive na sua residência havia mais
encher os microtubos,
entorpecentes em uma caixa contendo centenas de eppendorfs vazios, uma
balança e um invólucro grande de cocaína dentro de uma caixa embaixo da
pia cozinha.

O Juízo sentenciante, por sua vez, assim deliberou sobre o assunto (e-STJ
fls.
)
76/77
É de se verificar que, ao contrário de simples manobra para estacionar o
veículo, o automóvel do réu, que sequer era visualizado no início das
filmagens, aparece em marcha ré e somente faz menção de estacionar
quando a viatura já está ao seu lado.
Ainda, especialmente na primeira imagem de fls. 388, é possível se verificar
que a viatura estava, em fato, com os faróis acesos e, portanto, seria
perceptível ao réu e justificaria a manobra por ele empregada.
Importante acrescer, ainda, que os fatos se deram na madrugada e em local
conhecido pelo tráfico de drogas.
Destarte, presente o requisito da fundada suspeita para realização da
busca pessoal e veicular no acusado (...)
Afinal, o acusado indicou aos policiais a existência de drogas no imóvel.

A partir dos relatos constantes na sentença e no acórdão recorrido, verifica-
se que, durante patrulhamento preventivo, policiais militares observaram que o
condutor do veículo, ao perceber a aproximação da viatura, realizou manobra no
sentido de se evadir da fiscalização, circunstância que motivou a abordagem.
Documento eletrônico VDA55695490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: f74697a7-9a60-4e2d-af6d-0e349f09ce8a

Realizada a busca pessoal, foram encontrados aproximadamente 40g de
cocaína, além de determinada quantia em dinheiro, assim como informado pelo policial
militar responsável pela diligência (e-STJ fl. 78).
No que se refere especificamente à legalidade da busca pessoal, a tese
defensiva parte da premissa de que a medida teria sido fundada exclusivamente em
impressões subjetivas dos agentes e no fato de o local ser reputado ponto de tráfico, o
que não corresponde ao quadro fático delineado nas instâncias ordinárias.
Com efeito, a abordagem não decorreu de suspeição genérica ou de mera
intuição policial, mas de circunstância objetiva previamente constatada pelos agentes,
consistente na reação do condutor ao avistar a viatura policial e na tentativa imediata
de se esquivar da fiscalização durante patrulhamento ostensivo.
Tal comportamento, avaliado no contexto concreto da diligência, revelou-se
apto a justificar a intervenção policial e a realização da busca pessoal, nos termos do
do CPP.
art. 244
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:43
Código de Controle do Documento: f74697a7-9a60-4e2d-af6d-0e349f09ce8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no AgRg no HC 1.069.859 / SP
Número Registro: 2026/0029278-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004787220248260557
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS ARRUDA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS ARRUDA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55916201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:21
Código de Controle do Documento: a2a6d757-7173-4155-9cb4-9fdbe8ce1474

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:21
Código de Controle do Documento: a2a6d757-7173-4155-9cb4-9fdbe8ce1474